Tribunal: TJBA
Processo: 8056281-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056281-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUECI SANTOS ASSUNCAO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. ABUSIVIDADE DOS JUROS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS NÃO CONFIGURADA. JUROS APLICADO ABAIXO DE 1,5 A MÉDIA DO BACEN. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PREVISTA NO CONTRATO E MULTA E JUROS DE MORA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Revisional de contrato de empréstimo pessoal consignado.

II. Questões em discussão:
Se provado os indícios autorizadores da revisão contratual dos juros e demais cláusulas.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, é possível constatar que o contrato aplicou taxa de juros remuneratório de 2,02% a.m e de 27,12% a.a., com custo efetivo total mensal de 2,10% a.m. e anual de 28,34% a.a., enquanto a do BACEN para modalidade contratada à época era de 2,78% a.m. e 38,94% a.a., ao tempo em que, utilizado o parâmetro retrocitado, tem-se que 1,5 multiplicado pelas taxas do BACEN resulta em 4,17% a.m. e 58,41% a.a. .

Dito isso, forçosa a observância de que as taxas praticadas no contrato não destoam das praticadas pelo BACEN, principalmente quando considerado o parâmetro de 1,5 preconizado pela jurisprudência de regência sobre a matéria, evidenciando ausência de abusividade, de modo que, não verificada a onerosidade excessiva alegada pela consumidora, aqui autora/apelante, não restam preenchidos os requisitos autorizadores da revisão contratual requerida, razão por que incabível a reforma da sentença nesse ponto, devendo ser mantidas as taxas de juros conforme originalmente contratadas.

Acrescente-se a isso, que a análise do contrato como um todo não revela abusividades autorizadoras de revisão, isso porque, não há cobrança de tarifas extras, o IOF é um imposto cuja cobrança é obrigatória e prevista em lei, a capitalização é permitida e está expressamente prevista, não foi localizada cobrança de taxa de permanência, os juros moratórios aplicáveis de 1% ao mês estão dentro dos parâmetros jurisprudenciais, a multa de 2% está conforme artigo 52, § 1º do CDC.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
As taxas praticadas no contrato não destoam das praticadas pelo BACEN, principalmente quando considerado o parâmetro de 1,5 preconizado pela jurisprudência de regência sobre a matéria, evidenciando ausência de abusividade, de modo que, não verificada a onerosidade excessiva alegada pela consumidora, aqui autora/apelante, não restam preenchidos os requisitos autorizadores da revisão contratual requerida, razão por que incabível a reforma da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056281-79.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante LUECI SANTOS ASSUNCAO e como Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça